Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-60.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011194-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0001-20 (AGRAVANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE
OPOSIÇÃO
–
PRETENTIDA CORREÇÃO PELO ÍNDICE IGPM
–
REJEIÇÃO

–
CONTRATO OMISSO –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO
–

RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de locação prevê a aplicação do IGPM apenas para reajuste anual dos aluguéis, não havendo estipulação para o caso de mora, aplica-se como índice de correção monetária o INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda.

(TJ-DF 07143259820228070000 1435515, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rede De Postos Da Hora Ltda
em face de decisão proferida nos autos da ação de oposição, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor
Idaza Distribuidora De Petróleo Ltda e Antônio Marcos Rachid Jaudy
,
que acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença no tocante ao excesso de execução, determinando que o exequente apresente nova planilha de cálculo, onde todos os itens cobrados deverão sofrer a incidência do índice INPC.

Nas razões recursais, o agravante requer a reformar da decisão agravada para determinar que todos os valores da condenação deferidos pelo acórdão sejam corrigidos pelo IGPM por ser o índice contratado, sob pena de violação da coisa julgada.

A agravada apresentou contrarrazões no Id. 215740163, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o agravante requer
a
reformar
d
a decisão agravada
para
determinar que todos os valores da condenação deferidos pelo acórdão sejam corrigidos pelo IGPM por ser o índice contratado, sob pena de violação da coisa julgada.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Primeiramente,
a fim de melhor elucidar a questão,
veja como pontuou o magistrado na decisão agravada,
verbis
:

“
Trata-se de cumprimento de
sentença
movido por
REDE POSTOS DA HORA LTDA., VALDEIR DE QUEIROZ e FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI
em face de
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. e ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY
visando o recebimento da quantia de R$ 145.384,91 a
título
de multa contratual correspondente a 30% dos alugueis vincendos; R$ 81.240,34 a
título
de
restituição
de 07 meses de aluguel pagos antecipadamente, bem como custas processuais no importe de R$ 2.115,13 e
honorários
sucumbenciais no valor de R$ 14.659,93, totalizando a
importância
de
R$ 243.400,31
(ID 127156896).

Devidamente intimados para pagamento do
débito
, o executado
ANTONIO
apresentou
impugnação
ao cumprimento de
sentença
(ID 133044493),
reforçando
inicialmente que em seu desfavor “tramita apenas a
execução
de
honorários
e custas processuais”.

Sustenta excesso de
execução
, na medida em que foi aplicado o
índice
do IGPM na
memória
de
cálculo
dos
honorários
sucumbenciais, ao
invés
do
índice
oficial do INPC, importando em um saldo devedor com excesso de R$ 3.237,11. Assim, entende que o valor devido e de R$ 11.458,82 a
título
de
honorários
.

Ainda, no tocante as custas processuais, informa que houve a
aplicação
equivocada do IGPM, resultando em excesso de
execução
, de modo que o valor devido nesse caso seria de apenas R$ 1.150,88.

A executada
IDAZA
apresentou
impugnação
ao cumprimento de
sentença
no ID 133443760, alegando
também
excesso de
execução
pelo fato de ter sido utilizado o IGPM como
índice
de
correção
dos valores, ao
invés
de utilizar o INPC, conforme entendimento
ja
adotado pelo TJMT.

Deste modo, aponta haver um excesso de
execução
no montante de R$ 44.996,54 da seguinte forma: “a) R$ 25.104,24
indenização
por multa contratual; b) R$ 16.131,60 a
título
de aluguel a restituir; c) R$ 591,04 de custas; d) R$ 3.169,67 a
título
de
honorários
. Ainda requereu a
aplicação
do art. 940 do CPC com o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente.

Em seguida, a parte exequente refutou as
impugnações
(ID 133608412), informando que a
utilização
do IGPM foi motivada pela
previsão
contratual nesse sentido.

Na
petição
de ID 138058742 a parte executada informa o
depósito
judicial da
importância
de R$ 246.615,00 referente ao pagamento do valor incontroverso atualizado pelo INPC, com
acréscimo
de 10% de multa e 10% de
honorários
da fase de cumprimento de
sentença
.

Na
decisão
de ID 142282827 autorizou-se o levantamento da quantia incontroversa.
[...],

Porém
, em nenhum momento foi estipulado o referido
índice
para
atualização
de
débito
. O IGPM foi previsto no contrato apenas como
índice
de reajuste anual do aluguel, inexistindo
previsão
para o caso de multa decorrente de
rescisão
contratual e/ou
devolução
de quantia paga antecipadamente.

Nesse sentido, ausente
previsão
contratual quanto ao
índice
aplicado para a
correção

monetária
, aliada a
omissão
de
decisão
nesse ponto, adequado se aplicar o INPC,
índice
que melhor reflete a perda
econômica
do valor da moeda
. [...]”

Pois bem.
No caso
,
analisando detidamente o contrato anexado em Id.

211799686
, mais precisamente da cláusula 3.2 e 3.2, verifica-se que a
aplicação do índice
alegado pelo recorrente é
para o caso de reajuste anual
do aluguel, com relação a multa, cláusula 9, não há qualquer disposição sobre qual índice a ser aplicado, igual
mente
em caso de devolução de quantia paga antecipadamente.

Nesse contexto,
s
e o contrato de locação prevê a aplicação do IGPM apenas para reajuste anual dos aluguéis, não havendo estipulação para o caso de mora, aplica-se como índice de correção monetária o INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda.

N
ão havendo previsão de aplicação do IGPM para correção monetária no contrato ou no título judicial exequendo, não há violação à coisa julgada, segurança jurídica ou pacta sunt servanda.

Assim, ausente previsão contratual quanto ao índice aplicado para a correção monetária, correta a decisão que aplica o INPC, índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda e adotado por este Tribunal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO CONTRATO E NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E PACTA SUNT SERVANDA. Se o contrato de locação prevê a aplicação do IGPM apenas para reajuste anual dos aluguéis, não havendo estipulação para o caso de mora, aplica-se como índice de correção monetária o INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. Não havendo previsão de aplicação do IGPM para correção monetária no contrato ou no título judicial exequendo, não há violação à coisa julgada, segurança jurídica ou pacta sunt servanda.

(TJ-DF 07143259820228070000 1435515, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Por fim, igualmente com relação ao cálculo
d
os honorários advocatícios,
pois é
adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda
,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENCA – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – INDICE DE CORRECAO MONETARIA – IGP-M SUBSTITUIDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – INDICE QUE

MELHOR REFLETE A DESVALORIZACAO DA MOEDA - DECISAO MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO.
Não
se vislumbra desacerto algum na
decisão
de base que fixou o INPC como fator de
correção

monetária
na
atualização
do
débito
devido, pois
além
de ser o
índice
oficial, e o que melhor reflete a
desvalorização
da moeda. (TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta
Câmara
de Direito Privado, Data de
Publicação
: 10/06/2021)

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024